Tribunal: STF
Processo: RE 104679
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
PENAL.
PERDAO JUDICIAL. EFEITOS.
O PERDAO JUDICIAL PRESSUPOE CONDENAÇÃO, PELO QUE NÃO SE ESTENDE AOS
EFEITOS SECUNDARIOS PROPRIOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECEDENTES.
ANTE NORMA EXPRESSA, NO PARTICULAR, COM A SUPERVENIENTE LEI
N. 7.209, DE 1984, QUE ALTEROU O ART-120, DO CÓDIGO PENAL (PARTE
GERAL), NOS TERMOS DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA, TEM-SE QUE OS EFEITOS DA REINCIDENCIA NÃO SE ENCONTRAM
INCLUIDOS NA ABRANGENCIA DO PERDAO JUDICIAL.